Tribunal: TJDFT
Processo: 0732056-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reembolso de valor despendido em pacote turístico. Recurso do autor visando à reforma a sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse processual.
2 – Interesse processual. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A pretensão do autor é de pagamento em dinheiro, a título de imediato reembolso de pacote turístico é matéria que diz respeito ao mérito, o argumento utilizado na sentença para afastar o interesse do autor é de que a lei contempla a concessão de crédito ou a pagamento em 12 meses, matéria que foge ao pedido do autor. Assim, remanesce o interesse de agir, de modo que deve ser modificada a sentença que extinguiu o feito sem apreciação do mérito.
3 – Causa madura. Não obstante a invalidade da sentença, no ponto que extinguiu o feito sem apreciação do mérito, o processo se acha suficientemente instruído, eis que os pontos controvertidos não são de fato, mas de direito, sendo desnecessária a dilação probatória, pelo que o pedido pode ser examinado na instância recursal (art. 1.013, § 3o, do CPC).
4 – Contrato de pacote de turismo. Reembolso. Pandemia coronavírus (covid-19). Força maior. Não obstante a desistência do autor do pacote turístico tenha se dado antes da decretação do estado de calamidade pública, o temor de que a viagem programada não alcançaria o sem fim útil, justifica a resolução do contrato. Os fatos incidiram sobre o contrato como com efeitos que não era possível evitar ou impedir, justificando-se a exclusão da responsabilidade civil, na forma do art. 393 do Código Civil, e atraindo, antecipadamente, os efeitos da Lei n. 14.046, de 24 de agosto de 2020, que prevê expressamente em seu art. 2o que o prestador de serviço não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure: “I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. Assim, sem demonstração de descumprimento das determinações da norma de regência, não se acolhe o pedido de reembolso imediato do valor despendido com o pacote de turismo.
5 – Direito intertemporal. O fato de o contrato ter sido concluído antes da pandemia não impede a aplicação da lei que trata da limitação do reembolso por força do princípio da proteção jurídica “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (art. 5o, inciso XXXVI da CF). É que a lei nova não disciplina a criação de obrigações derivadas dos contratos. O intuito do legislador, no caso, é preservar os contratos já existentes, e flexibilizar o cumprimento de suas obrigações, a fim de minimizar os prejuízos causados pela pandemia para ambas as partes, fornecedores e consumidores. Sentença que modifica para acolher a preliminar e reconhecer o interesse processual do autor, e, no mérito, julgar o pedido improcedente.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.
J